Tribunal: TJDFT
Processo: 0724759-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724759-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA CLARA CAPUCI LIMA, DIANE SOCORRO DE MELO, EDER LUCIO DA FONSECA, FATIMA SIBELI CASTELHAO VIEIRA, KLEBER MARQUES RODRIGUES GOMES, LARA VILAS NOVAS GUIMARAES, LUCAS DIAS SILVEIRA, MARIA ANGELICA PACHECO PROIETTI, MARIANA NUNES FARIA, SAMARA ALMEIDA NUNES, ANDERSON BALBINO DE LIMA, GUILHERME REIS MARTINS BRUNO, JHONATAN MATHIAS, LARA MALDANIS CERQUEIRA PERES, PEDRO PALMER BARROS FROSSARD, PUBLIO FELIPE, RODNEY RUDY CAMILO BORDINI, WAGNER LIMA DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: REAL EXPRESSO LIMITADA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora